Tribunal: STF
Processo: AI 258257
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO ADITIVO SUPOSTAMENTE
VICIADO POR COAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA TIDA POR INDEVIDA.
Questões decididas pelo acórdão recorrido com base no
contrato e em normas infraconstitucionais, hipótese que não  rende
ensejo a recurso extraordinário.
Recurso não conhecido.